Tribunal: TJSP
Processo: 1008154-88.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. LANÇAMENTO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação contra sentença que declarou que o imóvel tributado deve ser enquadrado no Padrão Construtivo 4-C e condenou o Município a retificar o lançamento do IPTU 2024.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que limitou o aumento do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. LANÇAMENTO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação contra sentença que declarou que o imóvel tributado deve ser enquadrado no Padrão Construtivo 4-C e condenou o Município a retificar o lançamento do IPTU 2024.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que limitou o aumento do IPTU/2024 e fixou os honorários advocatícios em patamar elevado, conforme o art. 85, § 5o, do CPC.
III. Razões de Decidir.
3. A sentença fica mantida, pois está em conformidade com as provas produzidas nos autos, determinando a exclusão de correção monetária, juros e multa no novo lançamento do IPTU.
4. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, conforme decidido pelo STJ no Tema 1076, não cabendo a aplicação da equidade.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. 2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.